Tribunal: TJDFT
Processo: 0713149-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, a parte autora/recorrente alega a existência de vício de consentimento quanto à modalidade de empréstimo contrato, bem como a falha na prestação de serviço pela ausência de informação.
II. Recurso próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça requerida, ante a comprovada hipossuficiência da parte autora (ID 32427378). Contrarrazões ofertadas sob o ID 30746237.
III. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
IV. Observa-se que a parte autora contratou com o banco réu mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (ID 30746199). Dos documentos acostados aos autos, em que constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, etc, não restou demonstrado, nem é possível se inferir, que o réu tenha se prevalecido da fragilidade do consumidor para induzi-lo a erro ou que este tenha total desconhecimento do contrato, considerando-se que os termos empregados no contrato são claros e objetivos, inclusive com algumas cláusulas em negrito, não havendo que se falar em abusividade. Ressalte-se, inclusive, que após o início do contrato e respectivo saque no ano de 2016, constam três saques complementares no cartão, no ano de 2019, demonstrando a regular utilização do serviço pelo autor.
V. Desse modo, não demonstrado vício de consentimento e comprovada a prestação de informações adequadas e claras ao consumidor (artigo 6o, do CDC), prevalece o contrato, privilegiando-se o princípio do pacta sunt servanda.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, ante o benefício da gratuidade de justiça.
VII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.